Tribunal: TJES
Processo: 5005836-46.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-46.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RECORRIDO: AGNALDO SOUZA ARAUJO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (RESOLUÇÃO CNJ Nº 615/2025). VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso inominado (apenas quanto à nulidade por cerceamento de defesa) e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o não conhecimento do restante do recurso em razão da preclusão decorrente da revelia da recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de: a) omissão quanto à relatividade da presunção de veracidade da revelia e exame de provas; b) obscuridade ou contradição no dispositivo que conheceu parcialmente do recurso; c) omissão ou irregularidade quanto às diretrizes da Resolução nº 615/2025 do CNJ, ante o suposto uso de Inteligência Artificial sem supervisão humana.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à revelia quando o acórdão fundamenta expressamente que a ausência injustificada à audiência atrai a presunção de veracidade dos fatos (art. 20 da Lei nº 9.099/95), operando-se a preclusão sobre as teses de mérito subsequentes.

5. Não há contradição ou obscuridade no dispositivo que utiliza a técnica de admissibilidade seletiva, conhecendo de matérias de ordem pública e declinando o conhecimento das demais por falta de pressupostos processuais.

6. A alegação de violação à Resolução nº 615/2025 do CNJ (uso de IA) desacompanhada de elementos concretos e baseada apenas na insatisfação com o resultado do julgamento é genérica e não caracteriza vício de fundamentação, especialmente quando a decisão apresenta estrutura lógica coerente com o caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O conhecimento parcial de recurso para exame de questões de ordem pública, com o não conhecimento do remanescente por preclusão decorrente da revelia, constitui técnica processual válida e não configura contradição. 2. A alegação genérica de uso indevido de Inteligência Artificial, sem prova de ausência de supervisão humana ou de vício na fundamentação, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N 5005836-46.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

EMBARGADO:
AGNALDO SOUZA ARAUJO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (RESOLUÇÃO CNJ Nº 615/2025). VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de recurso inominado (apenas quanto à nulidade por cerceamento de defesa) e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo o não conhecimento do restante do recurso em razão da preclusão decorrente da revelia da recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de: a) omissão quanto à relatividade da presunção de veracidade da revelia e exame de provas; b) obscuridade ou contradição no dispositivo que conheceu parcialmente do recurso; c) omissão ou irregularidade quanto às diretrizes da Resolução nº 615/2025 do CNJ, ante o suposto uso de Inteligência Artificial sem supervisão humana.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à revelia quando o acórdão fundamenta expressamente que a ausência injustificada à audiência atrai a presunção de veracidade dos fatos (art. 20 da Lei nº 9.099/95), operando-se a preclusão sobre as teses de mérito subsequentes.

5. Não há contradição ou obscuridade no dispositivo que utiliza a técnica de admissibilidade seletiva, conhecendo de matérias de ordem pública e declinando o conhecimento das demais por falta de pressupostos processuais.

6. A alegação de violação à Resolução nº 615/2025 do CNJ (uso de IA) desacompanhada de elementos concretos e baseada apenas na insatisfação com o resultado do julgamento é genérica e não caracteriza vício de fundamentação, especialmente quando a decisão apresenta estrutura lógica coerente com o caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O conhecimento parcial de recurso para exame de questões de ordem pública, com o não conhecimento do remanescente por preclusão decorrente da revelia, constitui técnica processual válida e não configura contradição. 2. A alegação genérica de uso indevido de Inteligência Artificial, sem prova de ausência de supervisão humana ou de vício na fundamentação, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ORTOVIX COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16086380) que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso inominado — apenas quanto à tese de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa (questão de ordem pública) — e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Quanto às demais matérias, o recurso não foi conhecido em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade, decorrente da revelia da Recorrente na origem.

Nas razões recursais (ID 16220316), a embargante sustenta: (i)
Omissão
na análise dos efeitos jurídicos da relatividade da presunção de veracidade decorrente da revelia, especialmente quanto às provas documentais constantes dos autos; (ii)
Obscuridade e contradição
no dispositivo do acórdão por ter, alegadamente, conhecido parcialmente do recurso para analisar a nulidade e, simultaneamente, declarado o não conhecimento quanto ao remanescente, o que geraria perplexidade e insegurança jurídica; (iii)
Omissão
quanto às diretrizes da
Resolução nº 615/2025 do CNJ
(governança e uso de Inteligência Artificial no Poder Judiciário), alegando que o acórdão teria sido proferido com uso direto de IA, em suposta violação aos princípios de transparência, supervisão humana e fundamentação adequada.

Requer a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

Conforme a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes. Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela que se manifesta entre a fundamentação e o dispositivo do próprio julgado.

No caso em tela,
não se verificam os vícios apontados
.

a) Da alegada omissão quanto à relatividade da presunção de veracidade da revelia e das provas documentais

A embargante sustenta omissão quanto aos arts. 344, 345, IV, e 349 do CPC, bem como à Súmula 231 do STF, aduzindo que o Colegiado não examinou as provas documentais.

Sem razão.
O acórdão embargado (ID 16086380) enfrentou a matéria expressamente. Consignou-se que a Recorrente foi declarada revel por ausência injustificada à audiência, circunstância que atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados (art. 20 da Lei 9.099/95). Esclareceu-se, ainda, que as teses de mérito subsequentes não eram passíveis de conhecimento por força da preclusão decorrente da revelia, o que afasta a necessidade de incursão detalhada sobre provas que busquem rediscutir a matéria fática preclusa.

b) Da alegada obscuridade e contradição no dispositivo

A embargante aponta incompatibilidade lógica entre o conhecimento parcial e o não conhecimento do restante do recurso.

O vício alegado decorre de equivocada leitura do texto. O dispositivo é cristalino:

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso (apenas para analisar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - questão de ordem pública) e, nesse ponto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. No mais, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de técnica processual padrão: o Colegiado conhece das matérias cognoscíveis (ordem pública) e declina o conhecimento das demais (mérito atingido pela revelia). Não há perplexidade, mas aplicação técnica da admissibilidade recursal seletiva.

c) Da Resolução nº 615/2025 do CNJ e do uso de Inteligência Artificial

A embargante sustenta que o acórdão teria sido proferido com "uso direto de inteligência artificial" sem a devida supervisão humana.

A alegação é inteiramente genérica e desprovida de lastro probatório. A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou a percepção subjetiva de que a decisão não realizou as "distinções" pretendidas não autoriza a imputação de vício tecnológico ou falta de supervisão humana.

Ademais, imputar ao Colegiado, sem qualquer elemento concreto, conduta que comprometeria a idoneidade do ato decisório beira a violação ao dever de lealdade processual (art. 77, I e II, do CPC). A fundamentação apresentada no acórdão é coerente e específica ao caso dos autos.
Rejeito a tese.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)